Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. GARC. Legitimidade ativa. Exercício. Necessidade de comprovação. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, excluiu duas servidoras por ilegitimidade ativa, ante ausência de comprovação do exercício da regência de classe imediatamente antes da aposentadoria, condição para recebimento da Gratificação de Regência de Classe (GARC). A decisão agravada também limitou o período para cálculo da gratificação de outra servidora, devido à ausência de registros funcionais anteriores à data em que foi inserida no sistema SIGRH.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em execução individual de sentença coletiva, é exigível comprovação individualizada de exercício de regência de classe imediatamente antes da aposentadoria para legitimar o recebimento da GARC; e (ii) definir se a ausência de registros funcionais, decorrente de falha da Administração Pública, pode justificar a limitação temporal dos cálculos para apuração da gratificação.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial estabelece expressamente que o direito à percepção da GARC restringe-se aos professores que exerciam regência de classe imediatamente antes da aposentadoria, sendo imprescindível comprovação individualizada dessa condição. Não há violação à coisa julgada ao exigir-se tal demonstração em cumprimento individual de sentença coletiva.
4. A Administração Pública tem o dever legal de manter registros funcionais atualizados e completos dos servidores, não sendo admissível que falhas administrativas prejudiquem direitos reconhecidos judicialmente. Contudo, cabe à parte exequente apresentar cálculos adequados e subsidiados em paradigmas ou documentos disponíveis para suprir lacunas administrativas.
5. A falha administrativa relativa à ausência de registros funcionais não pode prejudicar o direito material reconhecido judicialmente. Cabe à Administração Pública fornecer documentos necessários para liquidação integral do crédito, sob pena de prevalecerem os cálculos apresentados pelo credor (art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 202/1991, art. 1o, caput e § 3o; CPC, art. 373, inc. I; art. 502; art. 524, §§ 3o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1392479, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/12/2021; TJDFT, Processo no 0709273-67.2022.8.07.0018, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20/08/2024.